Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c art. 1.015, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Publique-se. Brasília-DF, quarta-feira, 1 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004